Tribunal: TJBA
Processo: 8035732-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035732-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: ROQUE DE SOUZA DE JESUS e outros (9) Advogado(s): SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em virtude da prolação de sentença nos autos originários que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de mérito nos autos principais gera a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que tratava da inversão do ônus da prova, mesmo pendente recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios, a superveniência de sentença nos autos principais enseja a perda do objeto de agravos de instrumento que questionem decisões interlocutórias anteriores, dada a cognição exauriente promovida pela sentença. 4. O interesse recursal, como requisito para a admissibilidade do recurso, exige utilidade e necessidade na apreciação da pretensão recursal. No caso, a prolação de sentença torna desnecessário e inútil o julgamento do agravo de instrumento, configurando a perda superveniente do interesse recursal. 5. O reconhecimento da prescrição pelo juízo a quo tornou prejudicada a análise de questões atinentes à distribuição do ônus probatório, visto que sequer se adentrou no mérito da demanda. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença de mérito nos autos principais enseja a perda do objeto de agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias, esvaziando o interesse recursal. " Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0055263-56.2016.8.19.0000, Rel. Des. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 11/08/2017; TJ-AL, Agravo de Instrumento: 08102404720248020000, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, 2ª Câmara Cível, j. 18/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.